Tribunal: TJMT
Processo: 1005338-36.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005338-36.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARINES WITECK - CPF: 003.216.491-25 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer na área da saúde pública, condenando o ente estadual ao fornecimento de tratamento médico especializado para recém-nascido com má-formação cardíaca. O recurso busca exclusivamente a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, questionando o critério de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo prestações na área da saúde pública, diante da orientação firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 8º-A do art. 85 do CPC.

4.

O direito à saúde, por sua condição de direito fundamental atrelado à dignidade da pessoa humana, possui valor inestimável, incompatível com a lógica de mensuração patrimonial tradicional aplicável aos honorários advocatícios.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

6.

A fixação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, permite ao magistrado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar as peculiaridades do caso concreto, como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado à demanda.

7.

No caso concreto, o valor da causa foi corrigido para R$ 589.984,00, e a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre esse montante resultaria em quantia desproporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1.

Nas ações de obrigação de fazer voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se os critérios percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1009375-20.2024.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marínes Witeck Pereira, com o objetivo de compelir o ente estatal a providenciar o translado e a internação da apelada junto a uma unidade especializada, bem como a realização de procedimento cirúrgico cardíaco em seu bebê, diagnosticado com má-formação cardíaca após o nascimento. Indicou o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR, visto que o Estado de Mato Grosso não contava com tal especialidade.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, e determinou que o Estado providenciasse o translado e a internação da autora. Após descumprimento inicial, o Estado realizou o depósito judicial dos valores necessários para o tratamento, tendo a paciente sido transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto/SP, onde realizou o procedimento, retornando posteriormente para Sinop/MT.

Na sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela liminar deferida, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § 2º, § 3º, incisos I, II e III, e § 5º do Código de Processo Civil, assim graduados: 10% sobre o valor até 200 salários-mínimos, 8% sobre o montante acima de 200 até 2.000 salários mínimos, e 5% sobre o montante acima de 2.000 salários mínimos. O juízo corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 589.984,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais, novecentos e oitenta e quatro reais), correspondente ao custo total do procedimento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não impugnou o mérito da obrigação de fazer quanto ao tratamento médico, limitando-se à discussão da verba honorária. Requereu, preliminarmente, o sobrestamento da deliberação sobre honorários até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 do TJMT e do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, pleiteou a fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC), sustentando que o proveito econômico é inestimável em causas de direito à saúde e à vida, e que a aplicação de percentuais sobre valores elevados acarretaria condenação desproporcional e injusta. Argumentou ainda pela divisão da responsabilidade entre os litisconsortes, sem presunção de solidariedade.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença quanto aos honorários.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Marínes Witeck Pereira, com o objetivo de compelir o ente estatal a providenciar o translado e a internação da apelada junto a uma unidade especializada, bem como a realização de procedimento cirúrgico cardíaco em seu bebê, diagnosticado com má-formação cardíaca após o nascimento. Indicou o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR, visto que o Estado de Mato Grosso não contava com tal especialidade.

Da preliminar de sobrestamento

O apelante requer o sobrestamento do julgamento até a definição do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF, que tratam do critério para fixação de honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública.

Embora o pedido de sobrestamento tenha fundamento legal, considerando que o recurso especial interposto no IRDR possui efeito suspensivo automático (art. 987, §1º, CPC) e que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255, entendo que o julgamento pode prosseguir no caso concreto.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação vinculante no julgamento do Tema 1.313, estabelecendo que, nas demandas ajuizadas contra o Poder Público visando prestações na área da saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento.

Do mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à correta aplicação do critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações voltadas à garantia do direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, pacificou o entendimento de que, nas demandas ajuizadas contra o Poder Público visando prestações na área da saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os percentuais previstos nos §§ 2º, 3º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal interpretação decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados. O direito à saúde, por sua condição de direito fundamental atrelado à dignidade da pessoa humana, possui valor inestimável, incompatível com a lógica de mensuração patrimonial tradicional. A prestação jurisdicional, nesses casos, não objetiva vantagem econômica direta, mas sim a efetivação de dever constitucional do Estado e a preservação de direitos fundamentais insuscetíveis de precificação.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Nesse sentido, colaciono precedente:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 2. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também se alinha a esse entendimento, conforme se verifica do seguinte julgado:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Com a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.313 pelo c. STJ, firmou-se entendimento vinculante de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do 8º-A do art. 85 do CPC. [...]" (N.U 1009375-20.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

A fixação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, permite ao magistrado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar as peculiaridades do caso concreto. Devem ser observados critérios como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o tempo dedicado à demanda.

No caso em análise, o valor da causa foi corrigido de ofício pelo juízo para R$ 589.984,00, correspondente ao custo total do procedimento. A aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre esse montante resultaria em quantia desproporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Analisando os autos, verifico que o processo teve tramitação relativamente célere, com concessão de tutela de urgência e posterior confirmação na sentença. O trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, embora zeloso, não demandou complexidade extraordinária que justificasse honorários em patamar elevado. A causa, apesar de sua relevância social por envolver direito à saúde, seguiu o rito comum, sem incidentes processuais significativos.

Considerando esses fatores e a jurisprudência consolidada sobre o tema, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em 2% sobre o valor econômico da demanda (R$ 589.984,00), o que corresponde a R$ 11.799,68 (onze mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

Quanto ao argumento do apelante sobre a divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais entre litisconsortes, verifico que não merece acolhimento, pois no presente caso apenas o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo, conforme consta na autuação do processo e em toda a instrução processual. Não há pluralidade de entes federativos que justifique a discussão sobre eventual divisão de responsabilidade ou afastamento da solidariedade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico da demanda (R$ 589.984,00), o que corresponde a R$ 11.799,68 (onze mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025